Tribunal: TJDFT
Processo: 0716750-66.2020.8.07.0001
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-08-14
Data de publicação: 2024-08-28

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO (PASEP). CERCEAMENTO DE DEFESA. NÃO CONFIGURAÇÃO. PRESCRIÇÃO. TRANSCURSO.
1. A prova pericial é desnecessária nas ações que discutem a atualização dos valores depositados no fundo do Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público (Pasep) quando a controvérsia resumir-se à adoção da taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e Custódia (Selic), ou outra escolhida unilateralmente pelo beneficiário do programa, em detrimento dos indexadores específicos definidos pela legislação que rege o referido programa.
2. A pretensão de ressarcimento dos danos havidos em razão dos desfalques em conta individual vinculada ao Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público (Pasep) submete-se ao prazo prescricional decenal previsto pelo art. 205 do Código Civil.
3. O termo inicial para a contagem do prazo prescricional é o dia em que o titular, comprovadamente, toma ciência dos supostos desfalques (Tema Repetitivo n. 1.150 do Superior Tribunal de Justiça).
4. Apelação desprovida.